Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUMENTO DAS DISPENSAS MÉDICAS DAS TRIPULAÇÕES DE VOOS. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a autora, haja vista a hipossuficiência inferida do documento acostado aos autos (ID 40027651).
2. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da mudança repentina do horário de seu voo que resultou no atraso de 30 horas para a chegada ao destino.
3. Nas razões recursais, ressalta que a conduta da ré lhe causou danos morais, pois: (i) não foi comunicada do cancelamento com antecedência, mas tão somente quando se apresentou para o embarque; (ii) o embarque do novo voo ocorreu após 24 horas; e (iii) atrapalhou o planejamento inicial da viagem. Requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Trata-se de tema afeto ao cancelamento em massa de voos, em decorrência dos os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19.
5. É certo que não se deve estabelecer, de antemão, que a pandemia da COVID-19 enseja, necessariamente, a impossibilidade absoluta do cumprimento das obrigações contratuais assumidas por todo e qualquer fornecedor (e pelos contratantes em geral).
6. Conforme abalizada doutrina[1], não se deve qualificar o fato jurídico pandemia em abstrato, concluindo de forma apriorística que configuraria “caso fortuito ou força maior”, de sorte a desobrigar os contratantes ao seu cumprimento, afastando as perdas e danos, ou “fato imprevisível e extraordinário”, a ensejar a resolução ou revisão do contrato.
7. Faz-se imperioso analisar a real e concreta incidência dos desdobramentos da pandemia no programa contratual originalmente assumido, na perspectiva inconteste de que “para a economia em geral e para a própria preservação das relações sociais, é imprescindível que a maior parte dos contratos já firmados seja mantida e que as prestações devidas sejam cumpridas”[2].
8. Assim, deve-se privilegiar, quando possível, a repactuação espontânea pelas partes ou a suspensão da exigibilidade do objeto do contrato, para posterior execução, mormente nos casos de impossibilidade temporária (situação em que se enquadram diversos contratos firmados no bojo das relações consumeristas – contratos de prestação continuada, como aqueles pactuados com academias e escolas)[3].
9. Nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, “A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”.
10. Na hipótese, a autora adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília/João Pessoa, com saída prevista para o dia 04/01/2022 às 12h e chegada às 18h55. Em razão do cancelamento do voo, a ré ofertou a reacomodação no próximo voo disponível, com saída prevista para o dia 05/01/2022 e chegada no dia 06/01/2022 à 00h50.
11. Em contexto ordinário, a readequação da malha aérea é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Em tal cenário, o cancelamento unilateral de voo, o atraso (maior de 4 horas) e a interrupção são passíveis de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, a depender da análise do caso concreto.
12. Entretanto, na conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial (janeiro de 2022), há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário.
13. Em janeiro de 2022, conforme amplamente divulgado, muitos voos foram cancelados em virtude do aumento das dispensas médicas dos tripulantes das empresas aéreas, por contaminação pela COVID-19.
14. Desse modo, no caso concreto, os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade.
15. Nesse sentido, cita-se: “Não se trata o caso de manutenção de aeronave, reajuste de malha aérea ou péssimas condições climáticas não comprovadas. O caso em análise é de cancelamento de voo por ausência de tripulantes que estavam impossibilitados de trabalhar por terem contraíram o vírus da covid-19, ou seja, era impossível a prestação dos serviços com os empregados contaminados. E, mesmo levando em consideração a existência de empregados “reservas” para suprir os demais, deve-se ter em mente que, de fato, os casos de covid pegaram todos de surpresa e a quantidade de infectados foi extremamente absurda. Não é à toa que, fazendo uma retrospectiva da pandemia, o mês com mais casos de contaminação por covid em toda a história foi o de janeiro de 2022. Portanto, inexiste dano moral”. (Acórdão 1440668, 07025529320228070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. Diante disso, em que pesem os inafastáveis aborrecimentos e frustrações advindos do descumprimento contratual, não se pode condenar a companhia aérea à reparação de danos morais, consoante perseguido pela consumidora.
17. Irretocável, portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] SCHREIBER, Anderson. Devagar com o andor: coronavírus e contratos - Importância da boa-fé e do dever de renegociar antes de cogitar de qualquer medida terminativa ou revisional. Disponível em: https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/823664719/devagar-com-o-andor-coronavirus-e-contratos>. Acesso em: 19 de abril de 2021.;
CARNAÚBA, Daniel. O coronavírus e a impossibilidade de cumprimento das obrigações nas relações de consumo. In: FILHO, Carlos Edison do Rêgo Monteiro (org.). Coronavírus e responsabilidade civil. Impactos contratuais e extracontratuais. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2020. 544 p. ePUB.;
FILHO, Carlos Edison do Rêgo Monteiro. Coronavírus e força maior: configurações e limites. In: FILHO, Carlos Edison do Rêgo Monteiro (org.). Coronavírus e responsabilidade civil. Impactos contratuais e extracontratuais. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2020. 544 p. ePUB.;
MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Os efeitos do coronavírus (COVID-19) e a irreversibilidade não imputável do incumprimento contratual. In: FILHO, Carlos Edison do Rêgo Monteiro (org.). Coronavírus e responsabilidade civil. Impactos contratuais e extracontratuais. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2020. 544 p. ePUB.;
[2] SCHREIBER, Anderson. Devagar com o andor: coronavírus e contratos - Importância da boa-fé e do dever de renegociar antes de cogitar de qualquer medida terminativa ou revisional. Disponível em: https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/823664719/devagar-com-o-andor-coronavirus-e-contratos>. Acesso em: 19 de abril de 2021.
[3] CARNAÚBA, Daniel. O coronavírus e a impossibilidade de cumprimento das obrigações nas relações de consumo. In: FILHO, Carlos Edison do Rêgo Monteiro (org.). Coronavírus e responsabilidade civil. Impactos contratuais e extracontratuais. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2020. 544 p. ePUB.;
FILHO, Carlos Edison do Rêgo Monteiro. Coronavírus e força maior: configurações e limites. In: FILHO, Carlos Edison do Rêgo Monteiro (org.). Coronavírus e responsabilidade civil. Impactos contratuais e extracontratuais. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2020. 544 p. ePUB.;